Tribunal: TJDFT
Processo: 0723577-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723577-19.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: GP BRASIL SERVICOS LTDA DESPACHO Verifica-se que o instrumento procuratório constante nos autos tem validade até o dia 20/04/2021 (ID 54875957, pág. 3). A apelação foi interposta no dia 11/11/2023 (ID 54876716). Nesse contexto, concedo à parte recorrente, o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator